Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700561-06.2025.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA contra decisão exarada pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0711647-34.2023.8.07.0014, ajuizada pelo agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 225280516 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, sob os fundamentos de que este possui renda elevada e valores em conta bancária, bem como de que não foram comprovadas despesas extraordinárias que comprometem sua subsistência, o que revela capacidade econômica suficiente para arcar com as custas processuais. Em suas razões recursais (ID. 69659375), o agravante alega que é aposentado e utiliza do seu benefício para arcar com despesas necessárias à subsistência própria e de sua família, tais como água, energia, alimentação, transporte, moradia, vestimenta, plano de saúde, medicamentos, cartão de crédito, internet e telefone. Afirma que as custas e despesas processuais constituirão valores que o agravante não conseguirá pagar, bem como que, inclusive, o saldo da sua conta se encontra zerado, e tem recebido negativações em seu nome, diante da ausência de condições financeiras. Acrescenta que sua esposa possui doença de Parkinson e arca com as respectivas despesas médicas. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Subsidiariamente, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a evitar o cancelamento da distribuição da ação originária. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela vindicada. Sem recolhimento de preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 69767488, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça com relação ao preparo recursal, bem como determinou a intimação da parte agravante para que promovesse o seu recolhimento. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados nos IDs. 70199808 e 70318229. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Contenta-se a lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária consiste em verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pelo agravante, de modo a justificar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Com efeito, consoante registrado na decisão de ID. 69767488, os documentos carreados aos autos não corroboram as alegações do agravante de que sua condição financeira se mostra inviabilizada para custear o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento da subsistência própria e da família. A análise do pedido de antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento pressupõe a consideração dos mesmos requisitos considerados na mencionada decisão, que determinou o recolhimento do preparo recursal como critério de admissibilidade. Por consectário lógico, conclui-se que não restou demonstrada a condição de hipossuficiente do recorrente, não se vislumbrando a probabilidade do provimento do recurso. Com essas considerações, utilizando de fundamentação per relationem (ID. 69767488), INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Deixo de determinar a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, uma vez que sequer foi citada nos autos de origem. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Guará, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de abril de 2025 às 18:17:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora